Tribunal: STF
Processo: ARE 1031985
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão obstativa de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Turma Recursal do Paraná , assim fundamentado:



    “[...] A despeito da interpretação restritiva que o rol de dependentes para fins previdenciários deva receber (artigo 16 da Lei nº 8.213/91), a jurisprudência da TNU admite sua ampliação para que o menor sob guarda de direito ou mesmo de fato também seja equiparado a filho, desde que comprovada a sua dependência econômica, nos mesmos termos assegurados ao menor sob tutela, sob pena de se ferir a garantia constitucional de proteção do menor (PEDILEF 00056181220104013200, Juiz Federal Janilson Bezerra de Siqueira, TNU, DOU 11/05/2012). 



    A decisão recorrida também está em consonância com a recente jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região [...].”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal. Alega que houve violação aos arts. 5º, caput, 194, parágrafo único, I e III, e 227, caput e § 3º, todos da CF, além de ter declarado inconstitucional o art. 16, § 2º, da Lei nº 8.213/91, na redação da Lei nº 9.528/97.



    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento das ADIs 4.878 e 5.083, Rel. min. Edson Fachin, ao analisar a constitucionalidade da supressão da expressão “menor sob guarda” do art. 16, § 2º, da Lei 8.213/1991, assentou a seguinte orientação:



    […] 6. ADI 4878 julgada procedente e ADI 5083 julgada parcialmente procedente para conferir interpretação conforme ao § 2º do art. 16, da Lei n.º 8.213/1991, para contemplar, em seu âmbito de proteção, o menor sob guarda, na categoria de dependentes do Regime Geral de Previdência Social, em consonância com o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta, nos termos do art. 227 da Constituição da República, desde que comprovada a dependência econômica, nos termos em que exige a legislação previdenciária (art. 16, § 2º, Lei 8.213/1991 e Decreto 3048/1999). (grifos nossos)



    Dessa orientação não dissentiu o acórdão recorrido.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 15 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator